Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729957-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLES SALES DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO E REVENDA DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa. Segundo a denúncia, o réu adquiriu e revendeu um aparelho celular de origem ilícita, influenciando terceiro de boa-fé a adquiri-lo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta do réu ao adquirir e revender o aparelho celular de origem ilícita; (ii) estabelecer se o crime deveria ser desclassificado para a modalidade culposa; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo na receptação é aferido a partir das circunstâncias da aquisição do bem, sendo desnecessária prova direta da ciência da origem criminosa. No caso, o réu adquiriu o aparelho celular por meio de anúncio em plataforma digital, sem qualquer comprovação de sua procedência lícita, pagando exclusivamente em espécie e sem obter a nota fiscal prometida. 4. A rápida revenda do bem a terceiro de boa-fé, sob alegação falsa de que era de uso pessoal de sua esposa, evidencia a intenção de dissimular sua origem ilícita, reforçando a consciência da ilicitude. 5. A existência de condenações anteriores pelo mesmo crime afasta a tese de desconhecimento da ilicitude e reforça a caracterização do dolo na conduta do réu. 6. O pedido de desclassificação para a modalidade culposa não merece acolhimento, pois as circunstâncias demonstram que o réu tinha experiência com a compra e venda de celulares, e mesmo assim realizou transação incompatível com o mercado regular. 7. A fixação da pena-base considerou corretamente os antecedentes do réu, com aumento proporcional e fundamentado. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o réu é reincidente pela prática do mesmo crime, o que impede a aplicação do benefício nos termos do artigo 44, § 3o do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, caput e §3o, do Código Penal, ao manter a sua condenação mesmo diante da ausência de prova inequívoca do dolo. Pontua que é imprescindível a consciência real da origem criminosa do bem. Acrescenta que a dúvida sobre a origem criminosa do bem impõe o reconhecimento da forma culposa do delito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pugna pela sua absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de receptação para a sua forma culposa; b) artigo 44 do Código Penal, ao deixar de aplicar corretamente os critérios da dosimetria. Afirma que “A pena foi majorada com base em maus antecedentes e reincidência, embora tais registros tenham trânsito em julgado há mais de cinco anos ou tenham sido extintos”. Frisa, ainda, que a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos contrariou o artigo 44 do CP, pois trata se de crime sem violência ou grave ameaça, e a pena aplicada é inferior a (4) quatro anos. Busca a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da pena mínima e substituição da pena por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 44 e 180, caput e §3o, ambos do CP, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028